Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714739-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELIA MARIA COSTA DE CARVALHO APELADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ADÉLIA MARIA COSTA DE CARVALHO contra sentença (ID 23446374) da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pedido de tutela provisória de urgência) ajuizada em desfavor do BANCO INTER S/A, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente a empréstimo consignado, no valor de R$ 85.174,61 (oitenta e cinco mil cento e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e condenar o réu a restituir os valores eventualmente descontados no contracheque da requerente. Em face da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), em observância ao art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (sentença integrativa de ID 23446394). É breve o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) É cediço que, nos termos o artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerado como realizada na data em que a parte efetivar a primeira consulta eletrônica ao teor da decisão. No caso em apreço, a autora/apelante, em suas razões recursais, informa que a sentença que acolheu os embargos de declaração não foi publicada e que “somente tomou ciência da r. sentença ao ser intimada para informar se o depósito efetuado pelo réu quitava a obrigação”. Importante registrar que se considera realizada a intimação com a ciência inequívoca do conteúdo decisório, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente. Em análise à aba “expedientes” do sistema PJe, verifica-se que a recorrente registrou ciência da referida determinação (manifestar acerca da quitação da obrigação) e, por conseguinte, teve ciência inequívoca da sentença integrativa, no dia 20/11/2020. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação começou a fluir em 23/11/2020 (segunda-feira), encerrando-se em 14/12/2020 (segunda-feira). O recurso foi protocolizado no dia 19/01/2021 (terça-feira), portanto, extrapolando o prazo legal, motivo pelo qual se pode afirmar sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face de sua manifesta intempestividade. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator